Tribunal: STF
Processo: RE 435197
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: I. Embargos de declaração: ausência de contradição, omissão
   ou obscuridade a sanar: rejeição.
II. Recurso extraordinário:
   descabimento: ainda que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar
   o recurso especial, tenha decidido matéria constitucional
   preclusa, pela falta de manifestação de RE pelos contribuintes, o
   recurso extraordinário não invoca dispositivo constitucional que
   viabilize o exame, pelo Supremo Tribunal, da alegação de
   usurpação de sua competência, mas se limita a apontar violação de
   dispositivos constitucionais pertinentes ao mérito da lide.